Tribunal: TJMT
Processo: 1013189-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013189-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADOS:- CARLITO DAPONT
Agravo de Instrumento n. 1013189-50.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente e determinou o arresto de 5.000 sacas de soja de 60 quilogramas cada, bem como o bloqueio dos créditos que porventura possua com a Fortitex Agro – Fertilizantes e Produtos Agropecuários Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 74.649.138/0011-24.
A agravante alega que antes do vencimento dessa dívida, ingressou com pedido de Recuperação Judicial cujo processamento, embora tenha sido negado em primeiro grau, aguarda análise de Apelação.
Aduz que até que o Recurso seja julgado, não pode dispor de nenhum bem, pois os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos no plano recuperacional.
Diz que, ainda que não seja concedida a recuperação, o art. 908 do CPC impõe o concurso singular de credores, motivo pelo qual a expropriação imediata em benefício exclusivo de um credor também revela a ausência do poder geral de cautela sob essa vertente.
Destaca que decisões de constrição efetivadas antes do pedido de recuperação judicial ou durante o período em que a decisão de deferimento permaneça sub judice, em demandas autônomas, por juízes incompetentes, não podem subsistir, sendo que constitui crime falimentar o privilégio de um credor que deve receber seu crédito no âmbito da recuperação judicial.
Afirma que o arresto recaiu em bem essencial para a manutenção da sua atividade empresarial.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente e determinou o arresto de 5.000 sacas de soja de 60 quilogramas cada, bem como o bloqueio dos créditos que porventura possua com a Fortitex Agro – Fertilizantes e Produtos Agropecuários Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 74.649.138/0011-24.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela sobretudo porque ela não nega o débito, apenas se limita a afirmar que ingressou com pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi negado, e seria necessário aguardar o julgamento da Apelação ali interposta. Todavia, ao que consta, esse Recurso não foi recebido no efeito suspensivo.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator